Tribunal: TJES
Processo: 5000618-81.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-81.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZILDA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebe benefício previdenciário e realizou um empréstimo consignado, porém, tomou conhecimento que o requerido vem lançando descontos na sua folha de pagamento com as rubricas “Cartão de empréstimo sobre a RMC”. Aduz que nunca contratou cartão de crédito consignado consignado junto ao réu.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR a ré a excluir definitivamente o contrato nº 11317026 objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; CONDENAR o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido a requerente; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.
”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)